Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIOCIGUATE. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBOLICA CRÔNICA. DOENÇA RARA E GRAVE. PACIENTE IDOSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.

2. Em relação ao prequestionamento explícito – arts. 23, II, 196, 198 da Constituição Federal –, cumpre informar que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, o acórdão debateu acerca do direito fundamental à vida e à saúde, albergados no art. 5o e 196 a 200 da Constituição Federal. Afastou a necessidade de inclusão da União na lide, com amparo em precedentes do STF e do STJ, bem como em portarias do Ministério da Saúde.

3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.